Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711227-71.2023.8.07.0000 Agravante(s) Janiny Karol Miranda Rocha Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janiny Karol Miranda Rocha contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação da tutela liminar no mandado de segurança impetrado pela ora agravante em desfavor do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id 153109043 do processo de referência, grifos nossos): Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por JANINY CAROL MIRANDA ROCHA contra ato praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, que a contraindicou no exame de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Criminal, etapa do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. Pretende, portanto, a obtenção de autorização para prosseguir nas demais etapas do indigitado concurso público, em especial o curso de formação para o qual pretende a reserva de vaga. Para tanto, sustenta gozar de idoneidade moral para o cargo, sustentando que a motivação de sua não recomendação se deu com base em 02 ocorrências, sendo uma arquivada e a outra realizado termo circunstanciado, resultando na renúncia de representação. Destaca que em ambos os casos, sequer foi instaurada ação penal. Sustenta que a decisão fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a óptica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Com efeito, a impetrante pleiteia pela suspensão dos efeitos do ato que a eliminou do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal pelo fato de não ter sido considerado apta na etapa relativa à investigação social e de vida pregressa. Sobre o tema, confira-se o que dispõe o Edital do indigitado concurso público: “15.13 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: 15.13.1 Deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos no subitem 15.7 deste edital, no prazo estabelecido em edital específico. 15.13.2 Apresentar documento e(ou) certidão falsos. 15.13.3 Apresentar certidão com o prazo de validade vencido. 15.13.4 Apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura. 15.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 15.12.1 a 15.12.3 deste edital. 15.13.6 Tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário previsto no subitem 15.5 deste edital. 15.13.7 Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.” O ponto nodal no presente feito gira em torno da não recomendação da impetrante para o cargo almejado devido à existência de registro policial e termo circunstanciado que denotavam o envolvimento da candidata na prática dos crimes de lesão corporal e injúria, respectivamente. Do contido no ID 151490583, extrai-se que as razões que respaldam a decisão eliminatória lavrada pela banca examinadora se assentaram nas seguintes percepções: “Como a própria candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA declarou na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), ela foi apontada como AUTORA em duas Ocorrências da Polícia Civil do Distrito Federal, a saber, Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP e Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP, ambas por lesão corporal. De acordo com a Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP, no dia 31/03/2013, JANINY, então com 20 anos de idade, agrediu fisicamente sua tia MARIA SUELI MIRANDA COSTA, com 50 anos de idade, nas dependências da clínica médica onde a genitora de JANINY estava internada. Posteriormente, JANINY compareceu à Delegacia e alegou que também teria sido lesionada por MARIA SUELI COSTA. Nenhuma das envolvidas compareceu ao Instituto Médico Legal (IML). A Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP deu origem ao Inquérito Policial 211/2013 – 12a DP, que foi encaminhado para a justiça com autoria em apuração. Em 27/07/2013, o processo judical do Juizado Especial Criminal de Taguatinga 2013.07.1.010888-2 foi arquivado. De acordo com a Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP, no dia 14/02/2014, JANINY, durante uma discussão com um casal de vizinhos idosos, agrediu fisicamente um deles, além de ter proferido agressões verbais. (...) A Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP deu origem ao Termo Circunstanciado 168/2014 – 12a DP, ao final do qual JANINY foi indiciada pelos crimes de lesão corporal e injúria contra JUAREZ, bem como consta como vítima no crime de injúria praticado por este. Em 22/02/2017, foi homologado o acordo celebrado entre as partes, em que JANINY KAROL MIRANDA ROCHA e PAULO DE LELIS ANDRADE JUNIOR pagaram a JUAREZ MARQUES DA SILVA a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com a renúncia ao direito de representação, com fundamento no artigo 74 da Lei n.o 9.099/95. 3.2 Postura ética e social da candidata Depreende-se das Ocorrências listadas acima que a candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA, em pelo menos duas oportunidades, se envolveu em situações de violência, as quais não foram reconhecidas como legítima defesa. Em ambas, JANINY de forma ilegítima agrediu duas pessoas, sendo um idoso, por razões que não justificavam o uso da violência, o que denota uma postura agressiva e impulsiva, bem como traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial. (...) Sem delongas, a recorrente deu causa a fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-a com o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, quando se envolveu em duas situações de violência desproporcional, ambas contra pessoas mais de trinta anos mais velhas que a recorrente, que não configuraram legítima defesa. No particular, frise-se que fatos desabonadores não se confundem com registros criminais (casos excepcionalíssimos de indiscutível gravidade que envolvem crimes de alto potencial ofensivo, independentemente do trânsito em julgado da condenação) tampouco antecedentes criminais (condenações criminais transitadas em julgado) e permitem a eliminação do candidato, nos termos dos subitens 15.13 e 15.13.7 do Edital (“Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”). Do exposto, percebe-se que os apontamentos trazidos pela autoridade coatora externam o entendimento de que o arquivamento da ação penal ou o Termo Circunstanciado não descaracterizam a existência dos atos por aquela praticados que afetam a sua conduta, esclarecendo que não houve a exclusão por maus antecedentes, mas sim conduta desabonadora na vida pública ou particular incompatível com a natureza da função policial militar. Ora, a aferição feita pela Administração Pública, no caso dos autos, é a de adequação do candidato ao cargo pretendido que está, especialmente, diante de sua peculiar natureza, intrinsecamente ligada à segurança pública e, portanto, de alto interesse da coletividade. No caso, está-se a tratar de dois procedimentos instaurados em decorrência da imputação de cometimento de lesão corporal, de modo que não se tem como desconsiderar a relevância do fato de ter se envolvido em situações de violência, quando se está diante da aferição de qualificação para o exercício das atribuições inerentes a quem ocupa o cargo almejado pela demandante. Nessa diretriz, vem decidindo desde outrora o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. I - A avaliação das situações que afastam a idoneidade moral exigidas em concurso público para a carreira militar deve ser realizada caso a caso, segundo a fundamentação apresentada pelo ato administrativo apresentado. II - É legal o ato que contraindica candidato denunciado pela prática de contravenção em contexto de violência contra a mulher e que permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva de urgência, ainda que não haja sentença condenatória transitada em julgado. III - A natureza dos fatos nos quais o candidato se envolveu, relativos à Lei Maria da Penha, somado ao descumprimento de ordem judicial com a prisão preventiva, não permitem concluir pela idoneidade moral e procedimento irrepreensível exigidos no concurso, especialmente diante da atividade a ser desempenhada, de soldado policial militar. IV - Apelação desprovida. (TJDFT – Acórdão n. 1225281, Processo n. 0704432-34.2019.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2019, Publicado no DJE : 05/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. (...) Em razões recursais (Id 45077469), a agravante se insurge contra a decisão agravada, porque “o processo 2013.07.1.010888-2 que se encontra arquivado, fora originada em razão da ocorrência 3603/2013” e, naqueles autos, figura na condição de ofendida. Diz que “diante das circunstâncias ambas as partes realizaram ocorrência uma contra a outra, todavia em decorrência das ocorrências fora instaurado apenas o processo mencionado acima em que a Agravante figura como parte Ofendida”. Destaca o perigo de se basear a eliminação do candidato apenas em boletins de ocorrência, “porque qualquer cidadão pode ir à delegacia e imputar um ato criminoso a terceiro, gerando dessa forma um boletim de ocorrência”. Defende que “nesta hipótese referente a ocorrência 3603/2013 que gerou o processo 2013.07.1.010888-2 que se encontra arquivado sem julgamento de mérito, essa situação não tem o condão para alijar a Agravante do concurso, pois a mesma se encontra na condição de ofendida, logo se não há condenação de nenhuma das partes, e tão pouco por parte da Impetrante, essa situação deve atrair o entendimento deste E. Tribunal e do STF no tocante ao entendimento que a sumária eliminação da candidata se mostra abusiva candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (Recurso Extraordinário n. 560.900/DF, sob o regime da repercussão geral Tema 22)”. Pontua que “o outro fato ensejador para a sua eliminação da fase da vida pregressa ocorreu em razão da Agravante ter realizado uma transação penal na forma do artigo 74 da Lei no 9.099/95, resultando na renuncia ao direito de representação e ao pagamento na quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com a renúncia ao direito de representação”. Defende que a mera existência de inquérito policial ou propositura de ação penal não podem resultar na eliminação do candidato por inidoneidade moral. Aduz que “o referido Boletim de Ocorrência que deu ensejo à reprovação do Autor no certame um foi arquivado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga em razão da atipicidade do fato, pois não restou provado o suposto crime lesão corporal. E a outra ocorrência que deu origem ao Termo Circunstanciado, onde se sucedeu em acordo de ambas as partes, ou seja, não havendo condenação penal. Desta forma, não é razoável a exclusão do candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, pois ambas ocorrências não poderiam ter o condão como fundamento para excluir a Agravante por suposto fato desabonador da sua conduta”. Aponta que “o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento que a simples instauração de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória não poderiam servir de parâmetro para exclusão de candidato a certame em fase de investigação social”. Entende que “a discricionariedade da Administração Pública encontra vedação na Jurisprudência dessa E. Corte e dos Tribunais Superiores, Lei e na Constituição Federal, desta maneira a administração age com ARBITRARIEDADE e ABUSO DE PODER ao alijar a candidata do certame, o que torna o ato nulo.”. Brada ser ilegal o ato. Requer a atuação do Poder Judiciário para evitar a arbitrariedade praticada pela Administração. Cita os princípios da finalidade (art. 37 da Constituição Federal), da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o da Lei no. 9.784). Considera “ilegal, desproporcional e desarrazoada, sendo a sua exclusão do certame tida como nula, uma vez que encontra amparo no princípio da presunção de inocência, de modo que "ainda que os fatos apurados pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social configurassem como desabonadores da sua conduta, não há materialidade que sustentam que a Agravante não tenha a compatibilidade do cargo pela existência de duas ocorrências policias que sequer houveram condenação penal”. Relembra o princípio da presunção da inocência. Assevera que “a discricionariedade para a definição de PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL e IDONEIDADE MORAL INATACAVEL necessário ao exercício do cargo conforme item 15.13 e 15.13.7 do Edital Normativo, deve ser feita dentro do razoável, de maneira lógica e congruente com o qual a lei estabelece, não podendo ter cunho eminentemente subjetivo, cuja definição fique ao bel prazer do administrador”. Classifica como ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que tenha contra si termo circunstanciado relativo a crime com punibilidade extinta. Aduz ter cumprido integralmente todas as exigências do edital. Entende que “o COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL e a IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL devem ser valorados pela Administração Pública dentro do RAZOÁVEL e do que a LEI permite, sob pena de, na verdade. constituir uma ARBITRARIEDADE e um ABUSO DE PODER, que tornam o ATO NULO”. Requer a antecipação da tutela liminar em sede recursal. Ao final, requer: Seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja reformada a r. decisão de 1o grau, determinando à autoridade coatora para desconstituir o Ato Administrativo que eliminou a Agravante do certame na fase da vida pregressa, uma vez que conforme apontado através da petição ID 152361771 e documento ID 152361771 o processo 2013.07.1.010888-2 que se encontra arquivado, fora originada em razão da ocorrência 3603/2013 e NESTE PROCESSO IMPETRANTE FIGUROU NA CONDIÇÃO DE OFENDIDA, ou seja, não se mostrando razoável que a mesma seja alijada do certame no processo em que foi a vítima. No mesmo sentido merece repara a r. decisão no tocante a eliminação da Impetrante por uma ocorrência (2036/2014) que resultou na transação penal na forma do artigo 74 da Lei no 9.099/95, inclusive acarretando na renúncia ao direito de representação. Por tais razões, essa situação atrai o entendimento deste E. Tribunal e do STF no tocante que a sumária eliminação da candidata se mostra abusiva candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (Recurso Extraordinário n. 560.900/DF, sob o regime da repercussão geral Tema 22). Caso revista a decisão, sendo deferida a medida liminar que possibilite a permanência da Impetrante no Certame e possibilite a sua realização da etapa que compreende o curso de formação, requer que seja expedido ofício da decisão via E-mail para o Cebraspe e Procuradoria do DF, a fim de que se cumpra a r. decisão com maior celeridade. E no mérito seja confirmado o efeito suspensivo ativo para reformar a r. decisão agravada, declarando nulo o ato administrativo com efeito ex tunc assegurando-lhe, destarte, o direito da Agravante realizar o Curso de Formação, e se aprovado neste, o direito de ser nomeada e empossada no cargo em disputa, caso haja demora no cumprimento da ordem judicial, requer que seja aplicada multa diária conforme prevê a legislação processual civil. Preparo não recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (Id 153109043 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. A recorrente almeja a anulação da decisão da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa que não a recomendou para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal. Para o presente recurso, interessa destacar as normas editalícias relativas à sindicância de vida pregressa previstas no Edital no. 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (Id 151490582 do processo de referência): 15 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 15.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social todos os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica. 15.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social, na forma do subitem 15.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 15.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. 15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 15.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Agente de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal. 15.5 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser disponibilizada oportunamente. 15.6 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar, formal e circunstancialmente, qualquer outro fato relevante para a sindicância, nos termos do edital. 15.7 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em momento definido em edital de convocação específico, os documentos relacionados abaixo, juntamente com a FIC devidamente preenchida: (...) 15.8 As certidões referidas nas alíneas “a” a “d” do subitem 15.7 deste edital deverão estar dentro do prazo de validade, no período máximo de 90 dias, e ter como referência a data estipulada em edital específico para a sua entrega. 15.9 Não será aceito documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura. 15.10 A Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, instituída pela PCDF para proceder à investigação da vida pregressa e social, poderá solicitar, a qualquer tempo, que o candidato providencie, às suas expensas, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 15.11 O não atendimento da solicitação referida no subitem 15.10 deste edital ensejará a não recomendação e eliminação do candidato no concurso. 15.12 Os fatos listados nos subitens seguintes maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar. 15.12.1 Ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar. 15.12.2 Possuir registros criminais. 15.12.3 Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa. 15.13 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: 15.13.1 Deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos no subitem 15.7 deste edital, no prazo estabelecido em edital específico. 15.13.2 Apresentar documento e(ou) certidão falsos. 15.13.3 Apresentar certidão com o prazo de validade vencido. 15.13.4 Apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura. 15.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 15.12.1 a 15.12.3 deste edital. 15.13.6 Tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário previsto no subitem 15.5 deste edital. 15.13.7 Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. 15.14 A publicação do resultado da sindicância de vida pregressa e investigação social listará apenas os candidatos recomendados. 15.15 Será assegurado ao candidato não recomendado conhecer as razões que determinaram a sua não recomendação, a qual será motivada e fundamentada em critérios objetivos, com a finalidade de livre e plena possibilidade de interposição de recurso. 15.16 Será eliminado do concurso, em qualquer uma das fases, o candidato que, na sindicância de vida pregressa e investigação social, for considerado não recomendado. 15.17 O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autorização do candidato para que seja realizada a sua sindicância de vida pregressa e investigação social. 15.18 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa e investigação social constarão de edital específico de convocação para essa fase A Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social não recomendou a candidata, ora agravante, a qual apresentou recurso administrativo, que foi indeferido por meio da decisão no. 19/2022, nos seguintes termos (Id 151490583 do processo de referência): 1. Relatório Trata-se de recurso interposto pela candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA, inscrição 10005492, contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social do Concurso Público para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, conforme Edital no 01/2020 publicado em 01/07/2020. A Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social decidiu considerá-la NÃO RECOMENDADA em razão da violação do subitem 15.13.7 do Edital, nos seguintes termos: 3. Dos fatos A Portaria 6 de 27 de Janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 72, que, em seu relatório, a Comissão de Sindicância dedique item específico para a vida pregressa do candidato, voltado para os seus antecedentes civis, criminais, administrativo-disciplinares, assim como dedique item específico de sua postura ética e social, destacando os fatos desabonadores de sua conduta. 3.1 Vida pregressa da candidata: antecedentes civis, criminais, administrativo-disciplinares Como a própria candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA declarou na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), ela foi apontada como AUTORA em duas Ocorrências da Polícia Civil do Distrito Federal, a saber, Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP e Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP, ambas por lesão corporal. De acordo com a Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP, no dia 31/03/2013, JANINY, então com 20 anos de idade, agrediu fisicamente sua tia MARIA SUELI MIRANDA COSTA, com 50 anos de idade, nas dependências da clínica médica onde a genitora de JANINY estava internada. Posteriormente, JANINY compareceu à Delegacia e alegou que também teria sido lesionada por MARIA SUELI COSTA. Nenhuma das envolvidas compareceu ao Instituto Médico Legal (IML). A Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP deu origem ao Inquérito Policial 211/2013 – 12a DP, que foi encaminhado para a justiça com autoria em apuração. Em 27/07/2013, o processo judical do Juizado Especial Criminal de Taguatinga 2013.07.1.010888-2 foi arquivado. De acordo com a Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP, no dia 14/02/2014, JANINY, durante uma discussão com um casal de vizinhos idosos, agrediu fisicamente um deles, além de ter proferido agressões verbais. Segundo os envolvidos, JUAREZ MARQUES DA SILVA e BENEDITA LUIZA DE ARAÚJO, eles foram até a garagem do prédio onde residem e verificaram que o veículo do casal, o Renault/Logan JKF-8613/DF, estava batido. Em seguida, verificaram que o carro da garagem ao lado, um Ford/Fiesta preto, também estava com avarias, o que suspostamente poderia ter relação com o dano do Renault/Logan do casal JUAREZ e BENEDITA. Posteriormente, o casal se dirigiu à portaria do prédio, tendo o porteiro entrado em contato com a ora candidata JANINY, proprietária do Ford/Fiesta. Segundo depoimento, JANINY teria descido para conversar com o casal de idosos bastante exaltada e na ocasião ela teria agredido verbalmente JUAREZ, chamando-o de “velho”, “zé ninguém”. Além disso, JANINY o teria agredido fisicamente, causando uma lesão no seu braço esquerdo. Durante a discusssão, JANINY entrou em contato com seu ex-companheiro, conhecido por JÚNIOR, o qual compareceu ao local e teria desferido um tapa no rosto de JUAREZ, tendo deixado o local dizendo que iria pegar uma arma. A Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP deu origem ao Termo Circunstanciado 168/2014 – 12a DP, ao final do qual JANINY foi indiciada pelos crimes de lesão corporal e injúria contra JUAREZ, bem como consta como vítima no crime de injúria praticado por este. Em 22/02/2017, foi homologado o acordo celebrado entre as partes, em que JANINY KAROL MIRANDA ROCHA e PAULO DE LELIS ANDRADE JUNIOR pagaram a JUAREZ MARQUES DA SILVA a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com a renúncia ao direito de representação, com fundamento no artigo 74 da Lei n.o 9.099/95. 3.2 Postura ética e social da candidata Depreende-se das Ocorrências listadas acima que a candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA, em pelo menos duas oportunidades, se envolveu em situações de violência, as quais não foram reconhecidas como legítima defesa. Em ambas, JANINY de forma ilegítima agrediu duas pessoas, sendo um idoso, por razões que não justificavam o uso da violência, o que denota uma postura agressiva e impulsiva, bem como traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial. Em um dos casos, as vítimas irresignadas com o dano em seu veículo estavam apenas exercendo um direito que lhes cabia, qual seja: descobrir a autoria do fato danoso. No entanto, a postura da candidata foi oposta daquilo que se espera de um condômino, que deve dividir cordialmente áreas comuns do prédio. A postura e o temperamento da candidata não se amoldam aos requisitos exigidos para a carreira policial, que é constamente exigido resiliência. Tais episódios demonstram que a candidata apresenta dificuldades em gerir conflitos em sua vida pessoal, tendo sido necessário que as pessoas físicas envolvidas buscassem auxílio da Polícia Civil para que os conflitos fossem superados. De outra plana, a candidata apresenta convívio com pessoas que praticaram atos criminosos. A FIC apresenta, entre os questionamentos a serem respondidos pelos candidatos, o seguinte: “Já teve ou tem convivência com pessoas que praticam ou praticaram atos criminosos?”. A tal questionamento, a candidata respondeu dentre outras coisas que: “(...) O PAI DA MINHA FILHA, PAULO DE LELIS ANDRADE JUNIOR, SE ENVOLVEU NA MESMA BRIGA QUE EU COM MEU VIZINHO DE GARAGEM DAS OCORRÊNCIA No 2.042/2014-1 E 2.036/2014-1 E TAMBÉM TIVE CONHECIMENTO DE UMA PASSAGEM POR USO DE DROGAS ILÍCITAS CONTRA ELE EM 2018, NA ÉPOCA ELE ESTAVA FUMANDO MACONHA EM UMA PRAÇA. SÓ TENHO CIÊNCIA DESSES CASOS”. Contudo, em consulta às bases de dados da PCDF, verifica-se que PAULO DE LELIS ANDRADE JUNIOR encontra-se vinculado na condição de AUTOR de infração penal, conforme tabela abaixo que traz Ocorrências Policiais geradas pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF: Tabela 1 – Ocorrências policiais Ocorrência Policial Termo Circunstanciado/ PAAI Envolvimento Natureza 9171/2018 – 21a DP Termo n.o 522/18 - 21a DP Autor Porte de Substância Entorpecente para Consumo Pessoal 4308/2017-12a DP Termo n.o 346/2018 – 38a DP Autor Porte de Substância Entorpecente para Consumo Pessoal 2036/2014 – 12a DP 2042/2014 – 12a DP Termo n.o 168/2014 – 12a DP Autor Ameaça e Lesão Corporal 1785/2007 – DCA2 PAAI no 2073/2007 – DCA2 Adolescente Infrator Roubo 2519/2008 – DCA2 PAAI no 2781/2008 – DCA2 Adolescente Infrator Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. 1242/2010- DCA2 PAAI no 1242/2010 – DCA2 Adolescente Infrator Falta de Habilitação para Dirigir Em visita à candidata, ela disse que o término do relacionamento foi no início de 2022, bem como confirmou que tem contato frequente com o pai de sua filha, PAULO DE LELIS. Ora, todos os registros policiais de PAULO foram anteriores ao término do relacionamento do casal. Segundo a própria candidata, ele teria três registros policiais, quais sejam: Ocorrências 2042/2014 e 2036/2014, que se referem a briga com os vizinhos idosos da candidata e ainda disse que teve conhecimento que PAULO tem uma passagem por uso de drogas em 2018. Ocorre que soa estranho a candidata não ter conhecimentos das outras ocorrências nas quais PAULO tem envolvimento como AUTOR e como ADOLESCENTE INFRATOR, haja vista que ela informou em entrevista que conhece PAULO desde seus 13 anos de idade e que manteve relacionamento amoroso por anos, do qual inclusive resultou no nascimento da filha do casal. 4. Da fundamentação A Portaria 6 de 27 de Janeiro de 2016 da PCDF determina, no Art. 70, que a análise e a avaliação dos dados colhidos na Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social sejam exclusivamente objetivos e motivados. 4.1 Violação do subitem 15.13.7 do Edital O item 15.13 e o subitem 15.13.7 preveem que, “Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”. A candidata em questão, ao envolver-se em situações de violência, praticou fato desabonador que a incompatibiliza com o exercício do cargo de Agente de Polícia (Conduta moral e social desprovida de retidão e probidade), visto que: • consiste em cargo que está investido de parcela de autoridade pública de natureza tal que, no desempenho da sua função, deve ser avaliado maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos (STF. 1a Turma. HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 16/8/2016); • irá portar arma de fogo e, diante de conflitos sociais, deve solucioná-los de forma pacífica, por si próprio, sem que para tanto recorra a ameaças ou ao uso de violência. Não se está a impedir o ingresso da candidata no cargo público pretendido pelo fato de ela possuir registros criminais, os quais, como se viu, somente podem ser utilizados em casos excepcionalíssimos, de indiscutível gravidade, entendida como crimes de alto potencial ofensivo. Está-se a negar-lhe o ingresso, pois o comportamento que a candidata demonstrou ter, no decorrer de sua vida, não se coaduna com o perfil exigido. Em outras palavras, sua idoneidade moral foi comprometida por antecedentes desabonadores, relatados nas Ocorrências Policiais. Em síntese, a recorrente argumentou que: Prezados, venho por meio deste recurso solicitar a reconsideração da não recomendação ao meu ingresso ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, visto que a motivação está equivocada ao dizer que de forma ilegítima agredi duas pessoas, sendo que em um dos casos eu que fui agredida inclusive compareci ao IML, e na outra situação não agredi ninguém, sendo mentirosa a declaração feita contra mim. A minha postura enquanto condômina por certa de quase 30 anos no mesmo local sempre foi cordial o que pode ser diretamente confirmada por funcionários e vizinhos, sendo este um episódio excepcional que não foi causado por mim e que se iniciou sem qualquer tentativa de conversa e sim com ameaças por parte do senhor Juarez e que mesmo assim não houve nenhuma agressão como consta na minha versão dos fatos que se encontra na ocorrência policial. Quanto aos registros policiais de Paulo eu coloquei na minha FIC todos aqueles que eu tinha conhecimento, tanto que coloquei um registro de 2018 que tem a mesma natureza de um registro de 2017, portanto não teria sentido eu omitir um e colocar o outro, quanto aos registros de quando ele era adolescente eu não tinha o conhecimento, apesar de conhece-lo desde os 14 anos eu não tinha convívio nenhum com ele, só vim a ter convívio a partir de 2010 e também informei durante a entrevista que atualmente não tenho contato frequente, que nosso contato se resume a nossa filha. 2. Do mérito Não assiste razão à recorrente. Sem delongas, a recorrente deu causa a fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-a com o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, quando se envolveu em duas situações de violência desproporcional, ambas contra pessoas mais de trinta anos mais velhas que a recorrente, que não configuraram legítima defesa. No particular, frise-se que fatos desabonadores não se confundem com registros criminais (casos excepcionalíssimos de indiscutível gravidade que envolvem crimes de alto potencial ofensivo, independentemente do trânsito em julgado da condenação) tampouco antecedentes criminais (condenações criminais transitadas em julgado) e permitem a eliminação do candidato, nos termos dos subitens 15.13 e 15.13.7 do Edital (“Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”). 3. Decisão Em face do exposto, os Membros da COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL do Concurso Público para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2020 publicado em 01/07/2020), no uso de suas atribuições legais, DECIDEM manter sua decisão e NÃO RECOMENDAR a candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA, inscrição 10005492. Da simples leitura da decisão administrativa, verifica-se que a autoridade administrativa não considerou somente as situações de violência nas quais a agravante se envolveu para não recomendá-la ao cargo. Isso porque a Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social levou em conta não apenas o fato de que “ao envolver-se em situações de violência, praticou fato desabonador que a incompatibiliza com o exercício do cargo de Agente de Polícia”; como também o fato atinente ao relacionamento da recorrente com Paulo de Lelis, pessoa envolvida em atos contrários à lei; e ainda o modo como se posicionou frente a quem não se conduzira conforme o Direito legislado. Veja-se: De outra plana, a candidata apresenta convívio com pessoas que praticaram atos criminosos. A FIC apresenta, entre os questionamentos a serem respondidos pelos candidatos, o seguinte: “Já teve ou tem convivência com pessoas que praticam ou praticaram atos criminosos?”. A tal questionamento, a candidata respondeu dentre outras coisas que: “(...) O PAI DA MINHA FILHA, PAULO DE LELIS ANDRADE JUNIOR, SE ENVOLVEU NA MESMA BRIGA QUE EU COM MEU VIZINHO DE GARAGEM DAS OCORRÊNCIA No 2.042/2014-1 E 2.036/2014-1 E TAMBÉM TIVE CONHECIMENTO DE UMA PASSAGEM POR USO DE DROGAS ILÍCITAS CONTRA ELE EM 2018, NA ÉPOCA ELE ESTAVA FUMANDO MACONHA EM UMA PRAÇA. SÓ TENHO CIÊNCIA DESSES CASOS”. Contudo, em consulta às bases de dados da PCDF, verifica-se que PAULO DE LELIS ANDRADE JUNIOR encontra-se vinculado na condição de AUTOR de infração penal, conforme tabela abaixo que traz Ocorrências Policiais geradas pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF: Tabela 1 – Ocorrências policiais Ocorrência Policial Termo Circunstanciado/ PAAI Envolvimento Natureza 9171/2018 – 21a DP Termo n.o 522/18 - 21a DP Autor Porte de Substância Entorpecente para Consumo Pessoal 4308/2017-12a DP Termo n.o 346/2018 – 38a DP Autor Porte de Substância Entorpecente para Consumo Pessoal 2036/2014 – 12a DP 2042/2014 – 12a DP Termo n.o 168/2014 – 12a DP Autor Ameaça e Lesão Corporal 1785/2007 – DCA2 PAAI no 2073/2007 – DCA2 Adolescente Infrator Roubo 2519/2008 – DCA2 PAAI no 2781/2008 – DCA2 Adolescente Infrator Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. 1242/2010- DCA2 PAAI no 1242/2010 – DCA2 Adolescente Infrator Falta de Habilitação para Dirigir Em visita à candidata, ela disse que o término do relacionamento foi no início de 2022, bem como confirmou que tem contato frequente com o pai de sua filha, PAULO DE LELIS. Ora, todos os registros policiais de PAULO foram anteriores ao término do relacionamento do casal. Segundo a própria candidata, ele teria três registros policiais, quais sejam: Ocorrências 2042/2014 e 2036/2014, que se referem a briga com os vizinhos idosos da candidata e ainda disse que teve conhecimento que PAULO tem uma passagem por uso de drogas em 2018. Ocorre que soa estranho a candidata não ter conhecimentos das outras ocorrências nas quais PAULO tem envolvimento como AUTOR e como ADOLESCENTE INFRATOR, haja vista que ela informou em entrevista que conhece PAULO desde seus 13 anos de idade e que manteve relacionamento amoroso por anos, do qual inclusive resultou no nascimento da filha do casal. Assim, ainda que incidisse ao caso concreto a orientação firmada na Tese 22 do Supremo Tribunal Federal (“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”); que fossem olvidadas como fatos desabonadores as circunstâncias de violência em que se envolveu a recorrente; que não fossem ponderadas tais situações como atributos negativos para o exercício do cargo de Agente da Polícia Civil, o qual exige equilíbrio emocional pelo risco que em si encerra; ainda assim hígido permaneceria o ato administrativo que se busca anular tendo em vista o fato de manter a agravante relacionamento com pessoa com ampla ficha criminal. Ademais, o item 15.12.3 do Edital expressamente prevê a omissão sobre fato da vida pregressa do candidato como hipótese a macular o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar (item 15.12 do Edital) e, no caso, manifestamente deixou de revelar a agravante circunstâncias relevante de sua vida pregressa com pessoa envolvida em diversas ocorrências policiais e que, quando menor, se apresentara como adolescente infrator. Pelo exposto, não verifico a probabilidade do direito alegada pela agravante. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada este, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos de forma cumulativa os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelos recorrentes. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (art. 12 da Lei no. 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora